Tribunal: TJMT
Processo: 1008192-86.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Apelação no 1008192-86.2018.8.11.0002
Apelante: Sheila Benedita da Silva
Apelado: Município de Várzea Grande
Vistos.
Trata-se de Apelação da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em análise percuciente dos autos, verifica-se que este Relator conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, proferindo a sentença que ensejou a remessa dos autos à esta instância para o devido reexame, configurando, assim, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado